Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FONTE INDEPENDENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. Preliminar rejeitada.
2. Não se mostra pertinente a arguição de nulidade da busca domiciliar quando inexiste relação de derivação ou nexo de causalidade entre a apreensão das substâncias descritas na denúncia e da busca domiciliar, sendo esta, inclusive, posterior às buscas pessoal e local, obtidas por fonte independente.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
4. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao réu, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Recurso conhecido e desprovido.